Tribunal: TJMT
Processo: 1010217-47.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010217-47.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SINDICATO DOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DO ESTADO MT - CNPJ: 33.004.698/0001-72 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), SINDICATO DOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DO ESTADO MT - CNPJ: 33.004.698/0001-72 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL NA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. MAJORAÇÃO RECURSAL DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu o recurso do Sindicato autor e proveu parcialmente o apelo da cooperativa ré, mantendo a improcedência de ação que questionava a renegociação de preços com prestadores de saúde, e readequando a verba honorária sucumbencial para o patamar de R$ 15.000,00 por meio do critério da equidade.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao ratificar a preclusão da prova testemunhal em face do princípio da verdade real; (
ii
) verificar se houve deficiência na análise de documentos e provas emprestadas indicativas de suposto abuso de posição dominante; e (
iii
) analisar se a fixação de honorários por equidade e a respectiva majoração recursal configuram erro material ou bis in idem.

III. Razões de decidir

3. A função dos
aclaratórios
é estritamente integrativa, revelando-se inviável sua utilização para a rediscussão de matéria já decidida de forma fundamentada e clara, sob pena de desvirtuamento da sistemática recursal.

4. O indeferimento da oitiva de testemunhas não configura cerceamento de defesa quando a parte descumpre o prazo judicial para a apresentação do rol, operando-se a preclusão temporal que o postulado da verdade real não tem o condão de afastar.

5. A análise das provas indicadas como omitidas foi realizada sob o prisma da autonomia privada e da gestão de rede assistencial, concluindo-se pela inexistência de ilegalidade nas condutas da operadora, o que
evidencia
apenas o descontentamento da parte com a valoração judicial.

6. O arbitramento de honorários por apreciação equitativa é impositivo quando o valor da causa é manifestamente baixo, de modo a evitar o aviltamento da advocacia, sendo a majoração recursal um consectário lógico do desprovimento do apelo.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A preclusão temporal decorrente da inobservância de prazo para apresentação de rol de testemunhas não é superada pela invocação genérica do princípio da verdade real. 2. É legítimo o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nas hipóteses em que o valor da causa é irrisório, em estrita observância ao Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 8o e 11, 357, § 4o e 1.022; Lei n. 9.656/1998, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.076 (REsp 1.850.512/SP); STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDESSMAT em face do acórdão prolatado pela Primeira Câmara de Direito Privado (ID 354111357) nos autos da Apelação n. 1010217-47.2021.8.11.0041.

O v. acórdão embargado apresenta a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONCORRENCIAL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA COLETIVA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA INICIAL, VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. RENEGOCIAÇÃO CONTRATUAL ENTRE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE E PRESTADORES. AUSÊNCIA DE COAÇÃO E DE ABUSO DE POSIÇÃO DOMINANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e pelo SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDESSMAT contra sentença proferida nos autos de ação declaratória coletiva que julgou improcedentes os pedidos de declaração de ilegalidade de supostas práticas abusivas na renegociação contratual com prestadores de serviços e fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00). 2. O SINDESSMAT sustenta a existência de coação, violação à RN n. 363/2014 da ANS e abuso de posição dominante. A Unimed, por sua vez, requer a majoração dos honorários sucumbenciais, ao argumento de que o valor da causa é ínfimo. II. Questão em discussão 3. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de
defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunhas apresentadas intempestivamente; (
ii
) saber se a petição inicial é inepta por formular pedido genérico; (
iii
) saber se o recurso do SINDESSMAT viola o princípio da dialeticidade; (
iv
) saber se houve inovação recursal; (v) saber se a renegociação contratual promovida pela operadora configura coação, violação à RN n. 363/2014 da ANS ou abuso de posição dominante; e (vi) saber se é cabível a fixação de honorários por equidade diante do valor irrisório da causa. III. Razões de decidir 4. A apresentação intempestiva do rol de testemunhas enseja preclusão temporal, nos termos do art. 357, § 4o, do CPC, inexistindo cerceamento de defesa quando assegurado o contraditório e o devido processo legal. 5. Não há inépcia da inicial quando a causa de pedir e os pedidos são suficientemente delimitados, permitindo o pleno exercício do contraditório, à luz dos
arts
. 322 e 324 do CPC. 6. Afasta-se a alegada violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença, ainda que de forma reiterativa. 7. Rejeita-se a preliminar de inovação recursal, admitindo-se o conhecimento do recurso, com ressalva quanto à valoração de fatos supervenientes estranhos à causa de pedir originária. 8. No mérito, a relação entre operadora de plano de saúde e prestadores é de natureza empresarial, regida pelo CC e pela L. n. 9.656/1998. A substituição de prestadores é admitida pelo art. 17 da referida lei, desde que observados os requisitos legais. 9. A RN n. 363/2014 da ANS veda reajustes que reduzam o valor nominal do serviço, não impedindo renegociação contratual mediante aditivo. Não demonstrada imposição unilateral ou coação nos termos do art. 151 do CC. 10. A detenção de posição dominante, por si só, não caracteriza infração à ordem econômica (L. n. 12.529/2011, art. 36), ausente prova de conduta anticoncorrencial ou prejuízo ao mercado. 11. O valor da causa fixado em R$ 1.000,00 revela-se muito baixo para fins do art. 85, § 8o, do CPC. A aplicação do percentual sobre base ínfima conduz a honorários irrisórios, incompatíveis com a complexidade e duração da demanda. Cabível o arbitramento por equidade, observados os critérios do § 2o do art. 85 do CPC. IV. Dispositivo e tese 12. Rejeitadas as preliminares. Recurso do SINDESSMAT desprovido. Recurso da Unimed Cuiabá parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), majorados em 10% a título de honorários recursais. (ID 354111357)”

O Sindicato embargante (SINDESSMAT) sustenta a existência de omissões quanto à imprescindibilidade da prova testemunhal e ao dever do magistrado de buscar a verdade real. Alega omissão no enfrentamento analítico de provas documentais, como
confissões de dívida e denúncias da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Aduz erro material e contradição no arbitramento dos honorários por equidade, os quais considera excessivos, bem como na aplicação da majoração prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

A Unimed Cuiabá opôs
aclaratórios
(ID 360249382), mas seu conteúdo revela-se, em verdade, como contrarrazões ao recurso do Sindicato, defendendo a manutenção integral do julgado e a inexistência de vícios, bem como a correção no arbitramento equitativo dos honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que o Sindicato embargante alega a ocorrência de omissões, contradições e erro material, enquanto a operadora embargada defende a correção do acórdão.

Os embargos não comportam acolhimento.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os
aclaratórios
são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Entendo que a pretensão da parte, reflete nítido inconformismo com o resultado do julgamento e busca a rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual este recurso não se presta.

O Sindicato embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não considerar a imprescindibilidade da prova testemunhal para a busca da verdade real.

Não verifico a omissão alegada. O voto condutor enfrentou a matéria de forma exauriente, consignando que a parte teve a oportunidade de apresentar o rol de testemunhas no prazo judicial de quinze dias, mas o fez apenas cinco dias antes da audiência. O acórdão fundamentou que a inobservância desse prazo acarreta a preclusão temporal, conforme o artigo 357, § 4o, do Código de Processo Civil.

Entendo que a tese da "busca da verdade real" não autoriza a superação de prazos processuais peremptórios quando a inércia decorre de desídia da própria parte interessada. O magistrado não está obrigado a converter a prova em "testemunha do juízo" para suprir falhas na estratégia processual dos litigantes.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando enfrentar a demanda observando as questões imprescindíveis à sua resolução. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022,
DJe
25/02/2022)

Quanto ao alegado silêncio sobre confissões de dívida e denúncias de entidades médicas, o acórdão foi expresso ao reconhecer que tais documentos e argumentos configuravam inovação recursal, porquanto não integraram a causa de pedir originária e referiam-se a fatos ocorridos ou revelados após a estabilização da lide.

Ainda assim, o Colegiado analisou tais elementos como "reforço argumentativo", mas concluiu que a relação entre as partes é de natureza empresarial e que a apelada atuou no exercício regular de seu direito de gestão de rede assistencial (Lei n. 9.656/1998, artigo 17). Portanto, as provas foram consideradas, mas não tiveram o condão de alterar a conclusão pela improcedência.

Conforme pacificado, o mero inconformismo da parte com a valoração da prova não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no julgado. (STJ -
AgInt
no
AREsp
1316325/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018,
DJe
16/11/2018)

O Sindicato aponta erro material e contradição no arbitramento dos honorários em R$ 15.000,00, além de contestar a majoração recursal do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Entendo que o acórdão aplicou corretamente a sistemática legal. O valor da causa fixado em R$ 1.000,00 é manifestamente irrisório para uma demanda coletiva complexa, que tramitou por mais de quatro anos e exigiu densa atuação defensiva. A fixação por apreciação equitativa encontra amparo direto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil e no Tema Repetitivo 1.076 do STJ, que autoriza tal critério quando o valor da causa for muito baixo.

Não há erro material de valoração. O quantum de R$ 15.000,00 guarda proporcionalidade com a importância da causa e o zelo profissional demonstrado.

Relativamente à majoração de 10%, não existe contradição ou
bis in idem
. O arbitramento equitativo remunerou o trabalho realizado nas instâncias ordinárias, enquanto a majoração recursal decorre do desprovimento integral do recurso do Sindicato, sendo imposição legal destinada a remunerar o trabalho adicional em fase de recurso.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida
. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189;
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1946653/SP, Rel. Min.
Antônio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
18/03/2022)

Ante todo o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo íntegro o acórdão de ID 354111357 por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026